Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA CRIANÇA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO FIXADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para condenar o réu (apelante) a prestar alimentos à autora (apelada) “em valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos mensais, abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IR) e as verbas de caráter indenizatório, inclusive sobre 13o salário e 1/3 de férias, que deverão ser descontados de seu contracheque e depositados na conta da genitora”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos fixados na sentença atendem ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
4. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o apelante exerce atividade remunerada em empresa de informática, auferindo remuneração bruta no valor de R$8.424,00 (oito mil quatrocentos e vinte e quatro reais) e, líquida, no montante de R$6.928,15 (sei mil novecentos e vinte e oito reais e quinze centavos), após decote dos descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência Social).
5. As pesquisas realizadas após deferimento da quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante e a prova documental acostada ao processo demonstram a existência de significativa movimentação financeira anual, padrão de vida elevado e ausência de outros filhos, o que indica a possibilidade financeira de prestar os alimentos pretendidos pela filha/alimentanda, sem comprometimento de sua subsistência.
6. Conforme os arts. 1.634, 1.703, 1.694 e 1.695 do CC, merece ser mantida a fixação dos alimentos em valor correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração do genitor (deduzidos os descontos compulsórios e as verbas indenizatórias), por representar distribuição proporcional e razoável do encargo alimentar entre os responsáveis, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.